Tribunal: TJES
Processo: 5010116-15.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010116-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como JHONATA PACHECO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010116-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA (REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JHONATA PACHECO RIBEIRO)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana (Id. 3555234, pp. 08/10), nos autos do processo de execução tombado sob nº 0003957-07.2016.8.08.0048, por meio da qual fora homologado o reconhecimento da ocorrência de falta grave, com fulcro no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

Nas razões recursais (Id. 3555234, pp. 01/07), a Defesa pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de se afastar a culpabilidade da falta, haja vista argumentar que a presença do objeto na cela da apenada estaria amparada pela inexigibilidade de conduta diversa.

Sustenta que a sentenciada apenas mantinha o objeto na cela em decorrência das reiteradas ameaças a sua integridade física e moral, por parte dos outros detentos, em razão de sua identidade de gênero.

Defende, nessa linha, que a ausência de laudo pericial capaz de confirmar o potencial lesivo do instrumento encontrado na cela afasta a aplicação do disposto no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, haja vista não ser possível presumir a capacidade de violação.

No mais, evocando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requer, subsidiariamente, a desclassificação da falta em comento para a natureza média, nos termos do artigo 29, inciso II, da Portaria 332-S de 2003, à luz das ponderações a respeito do contexto fático que orbita a realidade carcerária brasileira, mormente diante de um suposto descaso Estatal com a garantia da incolumidade física e moral da sentenciada. Por fim, requer o reconhecimento da confissão.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que à agravante fora imposta a pena total de
10
(
dez
) anos e
02
(
dois
) meses de reclusão
, em regime fechado, por ter cometido o crime de

roubo
(processos nº 0013393-19.2018.8.08.0048, 0021244-80.2016.8.08.0048 e 0003121-58.2021.8.08.0048). Emerge do referido sistema, ainda, que atualmente a apenada cumpre pena no regime fechado e que o Processo Administrativo Disciplinar nº 1396/2021 concluiu pela ocorrência de falta grave, em razão de ser encontrada, na sua cela uma
“faca artesanal feita com acrílico de proteção de lâmpadas”
, no dia 25/10/2021.

Como cediço, a Lei de Execução Penal estabelece uma miríade de ações consideradas faltosas dentro do contexto de cumprimento da pena de privação de liberdade. Mais especificamente no artigo 50, inciso III, da referida Lei, elucida o legislador que “
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem
” se amolda nessa classificação.

Não se nega o contexto de insegurança experimentado pelos apenados dentro do sistema carcerário brasileiro – mormente diante do reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF 347). Especificamente no recorte de gênero, também não se fecham os olhos quanto à vulnerabilidade das apenadas transexuais e a maior exposição aos episódios de violência nos presídios.

Contudo, mesmo diante desse panorama, não se pode admitir que os próprios detentos estejam encarregados de realizar sua segurança pessoal, inclusive portando objetos perfurocortantes, sob pena de institucionalizar práticas de autotutela e expor ao risco a própria apenada e os demais.

Além disso, ao compulsar os autos, não foi encontrado nenhum registro administrativo que corrobore as alegações da apenada no que se refere ao suposto enquadramento fático de ameaças e agressões, motivo pelo qual não se vislumbra o afastamento da culpabilidade através da inexibilidade de conduta diversa.

No que se refere ao potencial lesivo do objeto, em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a inexigibilidade de laudo pericial para comprovação, isso porque não há previsão legal para tanto.
In verbis:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. FALTA GRAVE. ART. 50, III, DA LEP. APREENSÃO DE INSTRUMENTO PÉRFURO-CORTANTE EM PODER DO SENTENCIADO. “ESTOQUE” DE 20 CM. PERÍCIA PARA ATESTAR A PONTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício.

II – Segundo entendimento firmado nesta Corte, para o reconhecimento da falta grave prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal, é dispensável a realização perícia no objeto apreendido, a fim de perquirir sua potencialidade lesiva, por falta de previsão legal.

III – No caso, foi apreendido em poder do paciente um “estoque” - instrumento artesanal pontiagudo, confeccionado em vergalhão de aço—de 20 (vinte) centímetros", que é apto a ofender a integridade física de outrem, caracterizando, assim, a infração disciplinar prevista no art. 50, III, da Lei de Execução Penal.

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 476.948/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019, grifos nossos)”

Quanto ao pedido de reconhecimento da “confissão” como justificador da desclassificação do ocorrido para falta média, entendo que não deve prosperar. Em primazia, a Lei de Execução Penal não regulamenta esse procedimento, o que obsta a concessão arbitrária desse benefício. Além disso, é assente na jurisprudência deste E. Tribunal a não aplicação da atenuante da confissão espontânea nessa fase do procedimento de execução, haja vista inexistir regramento para subsidiar sua aplicação. Vejamos:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FALTA GRAVE - FUGA (ART. 50, II, DA LEP) - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – REGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE – ATENUANTE DA CONFISSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ITEM QUE DECRETA A PERDA DOS DIAS REMIDOS – INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA O LAPSO DE 12 MESES ANTES DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – Constatado que o agravante, cumprindo pena em regime semiaberto, esteve foragido durante determinado período e que sua justificativa apresentada não foi suficiente para isentá-lo das sanções, a regressão de regime é medida que se impõe, conforme previsão dos artigos 118, I e 50, inc. II, da LEP.
Eventual confissão pelo apenado acerca da prática de infração disciplinar não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que não existe regramento na Lei de Execução Penal neste sentido.
A quantidade de dias remidos revogada é juízo de discricionariedade do Julgador. Estando a fração de 1/3 (um terço) de revogação da remissão sucintamente fundamentada na gravidade do fato, não há violação ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. Não há, na legislação vigente, qualquer limitação temporal em relação ao período em que pode incidir a perda dos dias remidos. Recurso desprovido. (TJES – AG-ExPen 0003552-76.2021.8.08.0021 – Rel. Des. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza – DJe 28.04.2022)”

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – FUGA – APENADO QUE NÃO RETORNOU DA SAÍDA TEMPORÁRIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DESPROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - 1- Embora não desconheça os motivos que, a princípio, levaram o agravante a não retornar ao estabelecimento prisional, os mesmos não possuem o condão de impedir a responsabilização deste, cuja conduta amolda-se integralmente ao disposto no art. 50, inciso II, da Lei nº 7.210/1984. Precedentes TJES. 2- É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a concessão de novos benefícios, exceto o livramento condicional, indulto e comutação de pena. 3- A aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos realmente se fazia necessária no caso, tendo em vista que, ao descumprir as regras do benefício com o qual fora agraciado, o apenado desvirtuou o raciocínio restaurativo pretendido pelo Sistema ao conceber a progressividade de benefícios, o que acarretaria a frustração das finalidades preventiva e repressiva da pena, tanto na sua abordagem individual, quanto na concepção geral, podendo difundir comportamentos similares indesejados.
4- As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial. Jurisprudência.
5- Recurso improvido. (TJES - AG-ExPen 0016418-10.2021.8.08.0024 – Rel. Des. Helimar Pinto – DJe 24.02.2022)”

Assim, inconteste é a ocorrência da falta grave descrita no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, motivo pelo qual a aplicação da sanção é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5010116-15.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VICTORIA PACHECO RIBEIRO DA SILVA (REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JHONATA PACHECO RIBEIRO)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE OBJETO PERFUROCORTANTE NA CELA. AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA DA APENADA. NÃO COMPROVADO. VEDAÇÃO A AUTOTUTELA. NÃO APLICAÇÃO DA CONFISSÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, dispõe que “
possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem”
se amolda enquanto falta grave.

2. A suposta alegação de ameaça não é capaz de justificar a posse de objeto perfurocortante dentro das dependências da cela, sob pena de se pôr em risco a integridade física da própria apenada e dos demais.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a não obrigatoriedade de realização de laudo pericial a respeito do potencial lesivo do objeto encontrado.

4. A jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não reconhece a aplicação da atenuante genérica da confissão durante o procedimento de execução, haja vista não existir previsão legal neste sentido.

5. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.